Tribunal: TJDFT
Processo: 0708884-81.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES QUANTO AO ÍNDICE E AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA E À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SANAÇÃO.

I. Detectada omissão do acórdão quanto ao índice e ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora da indenização por dano moral e também quanto à majoração dos honorários advocatícios prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios devem ser acolhidos para a sua sanação.

II. Recurso do Autor parcialmente provido. Recurso do Réu provido.